Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707098-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE CARLOS LUIZ MENDES PASSAMANI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos de no 0746035-59.2020.8.07.0016, que determinou o desbloqueio dos valores localizados nas contas bancárias de titularidade dos herdeiros do executado (ID no 179550649, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, o agravante narra, em suma, que a decisão que determinou a emenda à inicial para inclusão de todos os herdeiros e da meeira no polo passivo da execução, diante da ausência de inventário, foi atingida pela preclusão e importou em transferência da responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário. 3. Defende que a partir da inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução fiscal, eles passaram a ficar corresponsáveis pelo crédito tributário, pois não apresentaram insurgência recursal no momento processual oportuno. 4. Por essa razão, argumenta que a decisão que determinou o desbloqueio dos valores não deve prosperar, uma vez que os próprios interessados não se furtam da responsabilidade tributária e apenas apresentaram argumentos quanto à impenhorabilidade dos valores localizados em suas contas bancárias, em decorrência do caráter alimentar. 5. Todavia, destaca que a possibilidade de manutenção das medidas constritivas encontra guarida na jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça, cujos precedentes devem ser observados, pois decorrem de construção jurídica que preza pela economia, pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que as ordens de bloqueio sejam preservadas, com a manutenção dos herdeiros no polo passivo da execução fiscal. 7. Sem preparo, diante da isenção legal. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 10. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial, inclusive no que tange à legitimidade das partes. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas apresentadas nos autos. 11. O art. 618 do CPC prevê que o espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente. Já o art. 110 do mesmo diploma dispõe que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, a sucessão processual dar-se-á pelo espólio ou por seus herdeiros, observado o art. 313, §§ 1o e 2o, que disciplina o procedimento para a correspondente habilitação. 12. O espólio, conceituado como a universalidade de bens deixados pelo falecido, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal que lhe confere legitimidade para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o extinto “ad causam” integraria o polo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse. 13. Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do espólio a legitimidade passiva para a causa. No caso, contudo, o Distrito Federal informou que não havia inventário aberto, o que motivou a inclusão dos herdeiros e da meeira no polo passivo da execução fiscal. 14. Na falta de inventário e, por conseguinte, de inventariante, a sucessão processual pode ser reconhecia em relação a todos os herdeiros (AgInt no REsp 1815883/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020). 15. Incumbia aos herdeiros esclarecer se houve ou não a partilha de eventuais bens e valores deixados pelo autor da herança, entretanto, em suas impugnações apresentam apenas argumentos defendendo a impenhorabilidade dos valores, diante da natureza salarial. 16. O crédito tributário se refere a Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA – ID no 76062629), o que também atrai a responsabilidade dos herdeiros, pois eventual veículo registrado em nome do falecido necessariamente integra a herança. 17. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 18. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 19. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 20. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 21. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 22. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 23. Não há elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a manutenção das medidas constritivas efetivadas via SISBAJUD implicará qualquer prejuízo à subsistência digna dos devedores. 24. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. 25. No que tange à ex-esposa do agravado, Jane Marice Mendes Passamani, apesar de o divórcio ter sido decretado em 2/12/2016, conforme ID no 168236938, pág. 4, parte do crédito tributário foi constituído na constância do casamento (ID no 76062629). Logo, por ora, está preservada a sua legitimidade passiva para a demanda. 26. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo Distrito Federal para manter os herdeiros no polo passivo da execução fiscal, assim como as medidas constritivas realizadas via SISBAJUD. DISPOSITIVO 26. Defiro o efeito suspensivo para manter os herdeiros de Carlos Luiz Mendes Passamani, indicados pelo Distrito Federal, no polo passivo da demanda originária, assim como as medidas constritivas realizadas via SISBAJUD (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 27. Caso essa decisão seja mantida na ocasião do julgamento do mérito do recurso, os valores bloqueados devem ser repassados ao credor, Distrito Federal (ID no 180102826 dos autos de origem). 28. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Intime-se o agravado (todos os herdeiros) para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 30. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 31. Publique-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO